Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-33.2025.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM NEM DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, diante da não localização do bem e da ausência de citação válida do requerido, mesmo após intimação do autor para indicar novo endereço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo de busca e apreensão quando, mesmo intimado, o autor não fornece endereço válido para a citação do devedor e tampouco requer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação válida inviabiliza a formação da relação processual, configurando hipótese de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV).
4. Na ação de busca e apreensão, a efetivação da medida é essencial ao prosseguimento do feito, sendo ônus do credor diligenciar pela localização do bem e do devedor.
5. A intimação pessoal do autor não é exigida quando não se trata de abandono da causa, mas sim de falta de pressuposto processual, como ocorre na espécie.
6. É facultado ao credor, não encontrado o bem, converter o pedido em execução, conforme art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, o que não foi requerido nos autos.
7. O juízo a quo observou os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da eficiência, não havendo nulidade a ser reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida do devedor e a não localização do bem em ação de busca e apreensão autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Não é necessária a intimação pessoal do autor quando a extinção decorre de vício processual e não de abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, IV e VI; Decreto-Lei no 911/69, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956776, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 21/01/2025; TJDFT, Acórdão 1735046, Rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 02/08/2023.